Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700361-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUA RODRIGUES SANTANA IMPETRANTE: RENATO ARAUJO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de KAUÃ RODRIGUES SANTANA, tendo em vista a sentença condenatória em seu desfavor, proferida pelo d. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ, que manteve o decreto prisional do paciente, impedindo-o de recorrer em liberdade (ID 54812014). Alega o impetrante, em síntese, que a autoridade impetrada condenou o paciente à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, encontrando-se preso preventivamente em regime fechado há mais de seis meses. Argumenta que o sentenciado é primário, com bons antecedentes e residência fixa, carecendo a sentença de fundamento idôneo que justifique a manutenção da custódia provisória. Afirma tratar-se de execução antecipada de pena, situação rechaçada pelo ordenamento jurídico. Invoca o princípio da presunção de inocência, asseverando que a prisão é medida cautelar e excepcional. Cita julgados em prol da tese expendida. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas alternativas à prisão, nos termos do artigo 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a medida liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade. Por fim, requer: Em pedido alternativo, a aplicação do regime correto e de fato do cumprimento da pena, passando imediatamente para o regime semiaberto, com autorização de trabalho externo e demais benefícios atinentes ao regime semiaberto. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na sentença que negou ao paciente o alegado direito de recorrer em liberdade. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional” (AgRg no HC n. 591.512/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 26/8/2020). No caso, o paciente, autuado em flagrante pela prática de 4 (quatro) crimes de roubo, circunstanciado pelo emprego de arma branca (garrafa de vidro) e em concurso de pessoas, respondeu preso ao processo de origem, tendo em vista a conversão da prisão em flagrante, ocorrida no dia 08/07/2023, em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, com fundamento na garantia da ordem pública, subsidiado na gravidade concreta da conduta. Confira-se: (...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com aproximadamente mais 7 (sete) pessoas, inclusive adolescentes, teriam assaltado a vítima, comportando-se agressivamente e utilizando-se de arma branca para a subtração. Consta que os assaltantes teriam abordado as vítimas e as rendido, pela frente e por trás, e utilizando-se de uma garrafa de vidro teriam ameaçado cortar as vítimas caso não fosse entregue os seus pertences. Assim, o custodiado e os demais conseguiram subtrair óculos, carteira, celular e outros pertences das vítimas. Há relato de uma das vítimas no sentido de que o grupo do custodiado estaria cometendo diversos assaltos na quadra 10 do Paranoá, onde se deram os fatos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (ID 54812016, p. 55) A sentença, por sua vez, assim consignou: Por fim, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar do réu, porquanto permanecem presentes os requisitos que a ensejaram, ora confirmados em sentença, diante do evidente risco da garantia à ordem pública, da violência com que o crime foi praticado, e diante do temor das vítimas demonstrado em audiência. Dessa forma, MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA DE KAUA RODRIGUES SANTANA e, em consequência, nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Expeça-se carta de guia provisória, caso haja apelação. (grifos do original) Com efeito, inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública. Ademais, admite-se a fundamentação per relationem quando inexistente qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, o que afasta a alegada carência de fundamentação. Portanto, a par de permanecerem íntegros os motivos que justificaram a segregação cautelar, não há dúvidas de que a sentença, a qual é baseada em cognição exauriente, vem fulcrada em elementos concretos que apontam para o fumus comissi delicti. O periculum libertatis, por sua vez, guarda relação com a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado pelo paciente, conhecido na região por “TACAR O TERROR NA 10”, o qual, em local público, mediante grave ameaça, munido de arma branca (garrafas de vidro), compeliu, juntamente com aproximadamente outros sete indivíduos, incluindo adolescentes, quatro vítimas a lhes entregar bens como óculos, celular e carregador, dinheiro e carteira com documentos pessoais e cartões bancários. Registre-se que a prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, uma vez que este é cumprido em estabelecimento penal, conforme se depreende do artigo 33, § 1o, b, do Código Penal. Outrossim, a expedição de carta de guia para execução provisória, como consignado na sentença, assegura ao condenado, no regime semiaberto, desfrutar dos benefícios que eventualmente tiver direito, a denotar a ausência de constrangimento ilegal advindo da manutenção da prisão preventiva quando fixado o referido regime inicial de cumprimento de pena. Aliás, o relatório da situação processual executória indica que o paciente se encontra em regime atual semiaberto (ID 54812018, p. 42/43), razão pela qual deve ser rejeitado o pleito alternativo deduzido ao final do writ. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Evidente, também, que a aplicação isolada de quaisquer outras medidas cautelares é inadequada e insuficiente para o resguardo da ordem pública, aliado ao fato de que o artigo 313, I, do CPP, autoriza a aplicação de medida mais gravosa. Nesse cenário, em que o paciente respondeu ao processo acautelado, e, persistindo os requisitos ensejadores da segregação cautelar, não se verifica manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora